Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727566-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO AVELINO DE SOUZA PACIENTE: LEONARDO AVELINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus formulado, de próprio punho, por LEONARDO AVELINO DE SOUZA, no qual pretende a revisão da pena que lhe foi aplicada em decorrência da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal no 2008.03.1.026841-5 (SEEU 0003440-60.2018.8.07.0015). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, a qual não encontrou fundamento para complementar o pedido do paciente (ID 49737806). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissibilidade da petição inicial (ID 49789476). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. O paciente LEONARDO AVELINO DE SOUZA foi condenado por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 14 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Por vias transversas, o apenado busca a revisão da condenação definitiva que lhe foi imposta, ao argumento de que a pena cominada é injusta e desproporcional. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível ou de revisão criminal, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pelo impetrante, tampouco da manifestação apresentada pela Defensoria Pública (ID 49737806), flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator